Tribunal: TCU
Processo: 004.274/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2407/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.274/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Antoniczei Junior (XXX.611.049-XX); Daili Fabiano da Silva Oliveira (XXX.589.829-XX); Jeselaine de Castro Adao (XXX.302.049-XX); Leandro Hladuniak (XXX.298.359-XX); Marcelo Pereira da Silva (XXX.602.679-XX); Marcos Augusto de Andrade (XXX.915.509-XX); Marcos Duarte (XXX.232.569-XX); Mario Carabinoski (XXX.241.589-XX); Michelle Pereira Tluscik (XXX.085.209-XX); Vanderlei Britzke (XXX.443.929-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.